Tribunal: TJES
Processo: 5000004-42.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2)
A multa imposta não se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada (R$ 6.000,00), considerando o dano ao consumidor no montante de R$ 593,15 (pagamento duplicado de fatura).

3)
O valor arbitrado mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

4
)

Recurso
des
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000004-42.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Banco Bradesco S/A

(Id. 2706279), ver reformada a r. sentença (Id. 2706275) que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
a multa aplicada pelo PROCON no valor originário de R$ 6.000,00 não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2706340).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao valor de multa aplicada pelo Procon do Município de Serra, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,
vê-se que a multa imposta
não
se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada
(
R$
6.000,00 – Id. 2706253)
, considerando o dano ao consumidor no montante de
R$
593,15
(
pagamento duplicado de fatura
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, desnecessária a redução da multa imposta, notadamente por ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto, o montante de
R$
6
.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração,
afastando a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. Hipótese dos autos que, na sentença, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer controle de constitucionalidade da norma indicada pelo Município Apelante. 2.
A multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na instância primeva foi aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, sendo incapaz de causar-lhe desiquilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis.
3. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 4. Em relação as custas, tem-se o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como lei federal Lei 6.830/80 não pode isentar o município de pagamento de taxa estadual (custas processuais). 5. Recurso improvido. Honorários majorados em 2% (dois por cento) na forma do art.85, §11, do CPC.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190271049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário:
21/03/2022
)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. VERIFICADA A DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. MULTA REDUZIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descumprir comandos insertos na legislação consumerista é prática abusiva do fornecedor , sendo, por isso, infração ao CDC, apta a gerar, nos termos delineados pelo Magistrado de 1º Grau, a penalidade que foi imposta ao agente financeiro. 2. Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade. 3. Em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator. 4. No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ R$16.407,49 (dezesseis mil quatrocentos e sete reais e quarenta e nove centavos), demonstrando-se, para a infração narrada, absolutamente exorbitante, desproporcional e desarrazoada ao ilícito apurado pelo PROCON, pois trata-se de bloqueio inadequado de cartão pertencente a consumidor, não sendo apurado dano de grande monta a fim de justificar o valor outrora arbitrado. 3.5.
Coerente, portanto, implementar, na situação posta, uma redução da rubrica em questão para R$5.000,00 (cinco mil reais), com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir o valor da multa imposta. Mantidos os demais termos da sentença vergastada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200060711, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário:
14/12/2020
)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e
a ele
nego provimento,
majorando os honorários advocatícios em 15% do valor da causa, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2)
A multa imposta não se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada (R$ 6.000,00), considerando o dano ao consumidor no montante de R$ 593,15 (pagamento duplicado de fatura).

3)
O valor arbitrado se apresenta razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

4
)

Recurso
des
provido
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.